Tribunal: STF
Processo: MS 23393
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do relator do Colegiado Recursal
dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória que negou seguimento a
agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso
extraordinário. 2. Garantia constitucional aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, do contraditório e da ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3. Direito
inequívoco do impetrante de ver apreciado pelo STF o agravo de
instrumento interposto contra decisão do Juiz Presidente do
Colegiado Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória, aforado
tempestivamente, em ordem a, nele, esta Corte decidir sobre a
admissibilidade do apelo extremo, que se fundamenta em alegação de
ofensa ao art. 5º, LV, da CF, matéria prequestionada no Juízo a quo.
4. Mandado de segurança conhecido como reclamação e julgado procedente